Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TOTALMENTE OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE EM ABSTRATO DA CLÁUSULA.

1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.

2. A falta de confronto entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão recorrida implica no não conhecimento. Como um trecho do apelo atacou capítulo da decisão, é caso de ser conhecido em parte.

3. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova pericial.

4. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.

5. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. Juros muito inferiores ao que se vêm admitindo neste Tribunal e no STJ.

6. É irrelevante averiguar se a eventual utilização da tabela price ensejou capitalização mensal de juros, uma vez que a referida prática é permitida pelo ordenamento jurídico. Logo, não há óbice à utilização nos contratos bancários do sistema francês de amortização da tabela price, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais.

7. É lícita a incidência simultânea, no período de anormalidade, dos juros remuneratórios e moratórios.

8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.